Tribunal: STF
Processo: HC 58775
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
- FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DO PRAZO ASSINADO NO ART. 499 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORIENTAÇÃO INCOMPATIVEL COM O ART. 153,
PAR-15, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, IMPERATIVO E TERMINANTE NO
SENTIDO DE QUE "A LEI ASSEGURARA AOS ACUSADOS AMPLA DEFESA, COM OS
RECURSOS A ELA INERENTES." NÃO E POSSIVEL CONCEBER-SE AMPLA DEFESA,
SE OS PRAZOS PARA REQUERIMENTO DE DILIGENCIAS FLUI SEM INTIMAÇÃO DO
DEFENSOR.
- HABEAS CORPUS DEFERIDO.